Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-66.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012194-66.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO VIALLE - CPF: 056.644.629-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGANTE), EDMIRSON DA MOTTA FORTES - CPF: 229.590.761-68 (EMBARGADO), JOSE BRAZ TURINI - CPF: 451.398.737-53 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO – OMISSÃO – CÁLCULO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA – INCIDENCIA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO, OBSERVANDO-SE A SÚMULA 14 DO STJ, E JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA CUMPRIR A R. SENTENÇA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão quanto aos embargos, devem ser acolhidos para integração da decisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., contra o v. acórdão (ID. 152317687), que: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO de agravo de instrumento nº. 1012194.66.2022.811.0000.

Assevera o embargante que ‘o Acórdão mencionado está dotado do vício da omissão, uma vez que assim como a sentença de primeiro grau, não esclarecer qual o índice que deve ser utilizado para efetuar a correção monetária do valor da causa. Dito isso, requer que senado o vício da omissão acima apontado, para que este tribunal passe a indicar qual deve ser o
índice de correção monetária utilizado para efetuar a atualização do valor da causa
.’.

Diante de todo o exposto, requer sejam os Embargos de Declaração conhecidos, no mérito providos, para o fim de sanar os vícios apontados na fundamentação.

Contrarrazões. (id. 154971155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A., contra o v. acórdão (ID. 152317687), que: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O PRESENTE RECURSO de agravo de instrumento nº. 1012194.66.2022.811.0000.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca do índice de correção monetária utilizado para efetuar a atualização do valor da causa.

Passo sanar a presente omissão existente no v. acórdão.

Nesse viés, destaco que, no cálculo de honorários fixados em percentual sobre o valor atribuído à causa, incide atualização monetária desde o ajuizamento da ação de conhecimento, observando-se a Súmula 14 do STJ, e juros de mora a partir da intimação do devedor para cumprir a r. sentença.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIEMNTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Fixados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a atualização incide desde o ajuizamento da ação (Súmula 14 STJ) e os juros de mora a partir da data da citação na execução ou intimação no cumprimento de sentença. Observância do Tema XXXX/STF. Precedentes do STJ. Reforma da decisão agravada. Recurso Provido. (TJ/SP 128629.04.2020.826.0000)

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, a fim de sanar a omissão apontada no ponto acrescido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023